Tribunal: TJSP
Processo: 0091998-40.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Roubo simples (art. 157, "caput", Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, com reconhecimento, e de Policiais Militares. Confissão judicial, ademais. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Grave ameaça caracterizada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento

Ementa:
Roubo simples (art. 157, "caput", Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, com reconhecimento, e de Policiais Militares. Confissão judicial, ademais. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Grave ameaça caracterizada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0091998-40.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DIEGO BEZERRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0091998-40.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.406
Apelação
Criminal
no
0091998-40.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
(9.a Vara Criminal proc. no 2104/2016)
Juíza: Dra. Patrícia Álvarez Cruz
Apelante: Diego Bezerra da Silva
Apelado: Ministério Público
Dra. Patrícia
Ignácio Teixeira
EMENTA: Roubo simples (art. 157, “caput”, Cód.
Penal). Provas seguras de autoria e materialidade.
Flagrante inquestionável. Posse da “res furtiva”.
Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, com
reconhecimento, e de Policiais Militares. Confissão
judicial, ademais. Desclassificação para furto. Impossibilidade. Grave ameaça caracterizada.
Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa.
Apenamento criterioso, impassível de alterações.
Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido. Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Diego Bezerra da Silva saiu condenado
às penas de 4 anos de reclusão (regime fechado), mais pagamento
de 10 dias-multa, mínimo valor unitário, pela prática da infração
penal capitulada no art. 157, “caput”, do Cód. Penal (roubo
simples).
O apelo da defesa
f. 194/202
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0091998-40.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 3
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova acusatória.
Subsidiariamente, busca (i) a desclassificação para
o crime de furto, e (ii) regime prisional mais brando.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 222/228
, que defendem a mantença do r. decisório de origem.
Autos distribuídos (f. 254), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo desprovimento do
inconformismo defensivo
f. 258/265
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 18.out.2019 (f. 266).
É o relatório.
Roubo simples (art. 157, “caput”, do Cód. Penal).
Acusado aborda a vítima em ponto de ônibus e,
mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de
arma de fogo, subtrai sua bolsa e seu telefone celular, evadindo-se
a seguir.
A ação é presenciada por um Policial Militar, que
inicia a perseguição ao acusado, com o auxílio de outros
milicianos, que, informados acerca do ocorrido via COPOM,
abordam o réu e encontram os objetos subtraídos em seu poder.
O acusado admite informalmente a prática delitiva e
é detido em flagrante.
No Distrito Policial, a vítima reconhece o acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0091998-40.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 4
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade comprovada
no (i) boletim de ocorrência, f. 13/16, (ii) auto de exibição,
apreensão, entrega e avaliação, f. 17/18, e (iii) auto de exibição e
apreensão, f. 19/20.
E a autoria também é certa.
Afinal, todo este quadro flagrancial antes descrito,
só por si, já é incontestável elemento de certeza quanto a tanto.
O réu foi detido em plena flagrância delitiva, coisa
que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, ou
imediata e consequentemente a ele, como aqui, não tem como
justificar a situação.
Além disto, a posse da “res furtiva”.
Pois a bolsa e o telefone celular subtraídos da vítima
e por ela reconhecidos a f. 21 foram encontrados em poder do
réu.
E sabe-se que a apreensão de coisa subtraída, só

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0091998-40.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 5
por si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria,
porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer
razões pelas quais o que não lhe pertence foi consigo encontrado.
O que aqui não se fez.
Mas não é só.
Assim as firmes e contundentes palavras da
vítima, que descreve os fatos em riqueza e harmonia de detalhes,
e ainda reconhece categoricamente o acusado.
De efeito.
Fabiana, f. 10 e mídia, esclarece que estava num
ponto de ônibus quando foi abordada pelo acusado que ali chegou
numa motocicleta e, com as mãos sob a blusa, fazendo menção de
estar armado, subtraiu a sua bolsa e o seu telefone celular e
evadiu-se a seguir.
Afirma que um Policial viu a ação criminosa e
iniciou a perseguição ao acusado, acionando outros milicianos que
conseguiram detê-lo pouco depois, recuperando os bens subtraídos.
Evidentemente autêntico o relato.
Ressalte-se, ainda, que a vítima reconhece o réu
sem sombra de dúvida, tanto em Polícia (f. 22) quanto em Juízo
(mídia) dando ao julgador a certeza necessária a um julgamento de
prudência.
Demais disso, em reforço perfeito ao até aqui
estoriado, as narrativas dos diligentes e competentes Policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0091998-40.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 6
Militares (i) Tiago, e (ii) Rodrigo (f. 3/4, 8/9 e mídia).
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Rodrigo afirma que estava em patrulhamento de
rotina quando presenciou o acusado terminando de praticar o
roubo a uma mulher, num ponto de ônibus, e imediatamente
iniciou a perseguição, acionando outros milicianos em reforço, via
COPOM.
Informa que, devido ao trânsito, não conseguiu
abordar o acusado, o que foi feito pelos seus colegas de farda, e
então retornou ao local do evento, onde localizou a vítima e a
conduziu ao Distrito Policial.
Tiago relata que estava em patrulhamento com
motocicleta, quando recebeu a informação acerca do roubo e a
descrição do acusado, bem como a direção em que empreendeu
fuga.
Esclarece
que,
juntamente
com
seu
colega
Leandro, conseguiu localizar e abordar o réu, encontrando os
bens subtraídos da vítima em seu poder, ocasião em que ele
admitiu informalmente a prática delitiva.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0091998-40.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 7
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Finalmente, a confissão judicial do acusado, que
admite os fatos, sem titubeios.
O que constitui, por si só, prova suficiente para um
decreto condenatório.
Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal:
“Valor da confissão corroborada
STF: As confissões
judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são
feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ
88/371).
Enfim.
Não há, nem de longe, fragilidade probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autor do
delito exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
E o caso é de roubo mesmo, jamais furto.
A descrição dele pela vítima cujas palavras, se viu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0091998-40.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 8
assumem capital importância
descreve “vis compulsiva”, na
medida em que aponta para abordagem com grave ameaça,
mediante a simulação de porte de arma de fogo, caracterizando,
assim, os contornos exatos do crime de roubo.
De sorte que não há como se falar em furto, mas
sim verdadeiramente em crime de roubo, quando a subtração,
como aqui, se dê com emprego de grave ameaça à pessoa.
Condenação
por
roubo
simples,
portanto,
inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento.
Pena-base fixada no mínimo legal e assim tornada
definitiva, pois da base e patamar mínimo a pena não pode descer,
ainda que o acusado tenha confessado (Súmula no 231, do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A incidência de circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”).
Quanto ao regime, finalmente, outro não poderia
ser que não o fechado.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E já se sabe, presentemente, malgrado a edição da
Súmula n° 719, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que pode
perfeitamente e ainda o regime fechado ser o adotado, quando seja
ele devidamente justificado, exatamente como na espécie.
Quem se propõe a assaltar indefesa vítima, sozinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0091998-40.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 9
em plena via pública e durante a noite, pilhando os pertences que
trazia consigo, demonstra periculosidade acima da média,
característica que demonstra a necessidade da imposição do
regime prisional mais severo.
Merece tratamento eficaz, responsável e compatível
a seu ato indigno e de violência, compatível, mais, como resposta,
ao que a sociedade assustada reclama e conclama a quatro ventos
pelo país afora, especialmente do Poder Judiciário, jamais,
dessarte, tratamento benevolente, sob pena de se incrementar,
mais ainda, esta nefasta onda de violência que assola nossa terra
e assusta todos nós, sabido que o semiaberto resulta praticamente
em liberdade, significando convite a novos crimes àqueles que
desrespeitam a vida humana, como aqui.
Daí porque o regime fechado inicial é mais do que
aqui indicado.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao recurso.